Tribunal: TJES
Processo: 5000704-73.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000704-73.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE MARIA MARGON VIDIGAL

APELADO: MICHELLY MARGON VIDIGAL GRIPPA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – TERMO INICIAL DO PRAZO PARA DEFESA – JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – TEMPESTIVIDADE DA DEFESA – DECADÊNCIA PRONUNCIADA NA SENTENÇA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE SER APRECIADA DE OFÍCIO PELO JUIZ – OBJETO DA DEMANDA – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO – PREVISÃO DO ART. 178, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL – PRETENSÃO ALCANÇADA PELA DECADÊNCIA, SEJA A PARTIR DA DATA DO NEGÓCIO JURÍDICO, SEJA DO MOMENTO EM QUE TEVE CIÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MANTIDA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Na sentença, foi reconhecido o equívoco no tocante ao marco inicial do prazo para contestar os pedidos, o que, todavia, tornou-se desimportante porque a parte requerida, nesse interregno, compareceu espontaneamente a fim de contestar os pedidos, isto é, não houve prejuízo à parte requerida por ter sido acertadamente considerada tempestiva a sua defesa.

2)
A decadência pronunciada no Juízo de 1º grau constitui matéria de ordem pública, que pode/deve ser apreciada a qualquer momento e até mesmo de ofício nas instâncias ordinárias, em que pese a irresignação da apelante por ter sido reconhecida a tempestividade da contestação, na qual foi suscitada a prejudicial de mérito.

3)
Para definição do prazo prescricional ou decadencial aplicável ao caso deve-se examinar o objeto da demanda proposta, deduzido a partir da interpretação sistemática do pedido e da causa de pedir, sendo irrelevante o nome ou o fundamento legal apontado na exordial.

4)
Apesar do insólito pedido de que “seja declarada a nulidade da escritura de compra e venda...”, a própria petição inicial esclarece que a pretensão autoral é que seja anulado o negócio jurídico, com fundamento nos arts. 171 e 496 do Código Civil, sob o argumento de que teria sido ludibriada, enganada, pelos requeridos, isto é, noticia ter ocorrido vício de consentimento em relação ao objeto do negócio jurídico, daí porque se aplica o prazo decadencial quadrienal previsto no art. 178, II, do Código Civil.

5)
A partir da premissa de que o marco inicial do prazo de 4 (quatro) anos é contado “do dia em que se realizou o negócio jurídico”, a razão posta-se ao lado dos requeridos ao arguirem a decadência da pretensão autoral, uma vez que o negócio jurídico que se pretende anular ocorreu no ano de 2013 e a ação foi ajuizada, tão somente, em 24/08/2021; ainda que se considere como termo inicial do prazo decadencial a data da transmissão do imóvel à 1ª requerida (07/08/2013), de igual forma estará fulminado o prazo decadencial.

6
)
Seja adotando a data em que se realizou o negócio jurídico (CC, art. 178, II), a saber, agosto de 2013, seja considerando o momento em que a parte autora teve ciência de que o imóvel era formalmente pertencente à 1ª requerida (30/07/2014), já havia decorrido o prazo quadrienal para que fosse postulada a anulação do negócio jurídico.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Marlene Maria Margon Vidigal
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu (Id 12242108) que, na presente “
ação de nulidade de negócio jurídico c/c perdas e danos
” ajuizada em face de
Michely Margon Vidigal Grippa e outros (+2)
, acolheu a prejudicial de mérito de decadência da pretensão autoral, com fundamento no art. 178, inciso II, do Código Civil e, via reflexa, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (Id 12242142), em síntese, que:
(i)
é intempestiva a defesa dos embargados/apelados, por não observar a regra específica do art. 231, II, do CPC/2015;
(ii)
o juiz não pode a seu bel prazer mudar os pedidos iniciais e ou interpretar o texto inicial de modo a justificar sua decisão;
(iii)
a pretensão autoral é de que seja declarada a nulidade do negócio jurídico, por ter a 1ª requerida adquirido gleba de terras com recursos oriundos da venda de um imóvel urbano pelos seus pais;
(iv)
ocorreu vício insanável, em afronta ao direito de herança e sonegação de bens em caso de separação; e
(v)
o termo inicial do prazo decadencial deve ser a data em que foi descoberto o vício, isto é, o ano de 2019, e não a partir de 2013.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda, a começar pela alegação de que seria
intempestiva
a defesa apresentada pelos requeridos/apelados, na qual foram arguidas diversas preliminares, além da prejudicial de mérito acolhida no Juízo de 1º grau.

Adianto, desde já, que a argumentação da apelante deve ser rechaçada.

In casu
, os requeridos/apelados ingressaram com
embargos de declaração
(Id 12242055) em face da decisão que, ao postergar a análise do pedido de tutela de urgência, determinou, dentre outras providências, a
citação
da parte requerida, com a advertência de que o termo inicial do prazo para contestação seria a
data da citação
(Id 12242045), e não da juntada aos autos do mandado cumprido, conforme entendiam ser o correto.

A MMª Juíza examinou os
embargos de declaração
no bojo da sentença e os acolheu para reconhecer o equívoco no tocante ao marco inicial do prazo para contestar os pedidos, o que, todavia, tornou-se desimportante porque a parte requerida, nesse interregno, compareceu espontaneamente aos autos a fim de contestar os pedidos (Id 12242064), isto é, não houve prejuízo à parte requerida por ter sido acertadamente considerada tempestiva a sua defesa.

Ademais, a decadência pronunciada no Juízo de 1º grau constitui
m
atéria de ordem pública
, que pode/deve ser apreciada a qualquer momento e até mesmo de ofício nas instâncias ordinárias, em que pese a irresignação da apelante por ter sido reconhecida a tempestividade da contestação, na qual foi suscitada a prejudicial de mérito.

Superada a questão, passo a incursionar no conteúdo meritório propriamente dito, a partir da alegação da apelante de que a magistrada teria mudado “a seu bel prazer” os pedidos, ao interpretar a sua pretensão como sendo de anulação de negócio jurídico, malgrado seja, conforme a sua narrativa, que seja declarada a nulidade do negócio jurídico por ter a 1ª requerida Michelly adquirido gleba de terras, mediante indevida utilização de recursos oriundos da venda de um imóvel por seus pais (autora e o 3º requerido Jarbas).

Pois bem. Segundo o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
A natureza jurídica da ação não se determina pela denominação atribuída pelo autor, no momento da propositura da demanda, mas sim pelo objeto perseguido efetivamente, com análise sistemática do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, nascendo justamente dessa análise a definição do prazo de prescrição ou decadência
”

(STJ, Quarta Turma, REsp nº 1.551.430/ES, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/09/2017, DJe 16/11/2017).

Dessa forma, para definição do prazo prescricional ou decadencial aplicável ao caso deve-se examinar o objeto da demanda proposta, deduzido a partir da interpretação sistemática do pedido e da causa de pedir, sendo irrelevante o nome ou o fundamento legal apontado na exordial.

Partindo dessa premissa, conforme se extrai da causa de pedir e do pedido principal (nº 5), a pretensão da requerente é de que “
seja declarada a nulidade da escritura de compra e venda questionada na inicial, com o cancelamento dos respectivos registros imobiliários...
” (Id 12241780, p. 11), em conformidade com sua narrativa de que teria sido ludibriada pela 1ª requerida Michelly e seu cônjuge Alonso (filha e genro da autora), em conluio com o 3º requerido Jarbas (então cônjuge da autora), ao transferir para o próprio nome, mediante fraude, um imóvel rural adquirido com recursos dos pais (autora Marlene e 3º requerido Jarbas), de modo a causar-lhe lesão, assim como à sua irmã Danielly, que não integra a relação processual.

Não obstante as diversas nuances que teriam envolvido o confuso negócio jurídico, é de fácil percepção, a partir da narrativa autoral (teoria da asserção), que a pretensão submetida a apreciação do Judiciário é de que a compra e venda do imóvel rural seja anulada porque foi “
enganada pela própria família e assinou o referido documento sem saber o verdadeiro conteúdo...
” (Id 12241780, p. 4), bem como sob a narrativa de que “
a presente ação tem como objetivo a Anulação de negócio jurídico de transferência de propriedade para o nome de uma única herdeira e seu esposo (1º e 2º Requeridos) celebrado de forma fraudulenta entre os três Requeridos
” (Id 12241780, p. 5).

Apesar do insólito pedido de que “
seja declarada a nulidade da escritura de compra e venda...
”, a própria petição inicial esclarece que a pretensão autoral é que seja
anulado o negócio jurídico
, com fundamento nos arts. 171 e 496 do Código Civil, sob o argumento de que teria ludibriada, enganada, pelos requeridos, isto é, noticia ter ocorrido
vício de consentimento
em relação ao objeto do negócio jurídico, daí porque se aplica o prazo decadencial quadrienal previsto no art. 178, II, do Código Civil:

Art. 178. É de
quatro anos
o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I – (...)

II –
n
o de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico
.

A partir de mais essa premissa, qual seja, de que o marco inicial do prazo de 4 (quatro) anos é contado “
do dia em que se realizou o negócio jurídico
”, a razão posta-se ao lado dos requeridos/apelados ao arguirem a decadência da pretensão autoral, uma vez que o negócio jurídico que se pretende anular ocorreu no ano de 2013 e a presente ação foi ajuizada, tão somente, em 24/08/2021; ainda que se considere como termo inicial do prazo decadencial a data da transmissão do imóvel à 1ª requerida Michelly (07/08/2013), de igual forma estará fulminado o prazo decadencial.

Seguem precedentes do Superior Tribunal de Justiça, meramente a título de ilustração:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. NEGÓCIO JURÍDICO. CELEBRAÇÃO. CC/1916. VIGÊNCIA. SIMULAÇÃO. NULIDADE. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 178, § 9º, V, "B", DO CC/1916. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

1. (...)

4.
Aplica-se o prazo prescricional de 4 (quatro anos), contado da data da celebração da avença, à pretensão de anular negócio jurídico fundada em erro, dolo, simulação, fraude ou coação, considerando que o art. 178, § 9º, V, "b", do CC/1916 estava vigente à época em que firmados o negócio jurídico
.

5. (...)

7. Agravo interno não provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.173.286/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023)

“(...) 6. Consoante entendimento desta Corte Superior, na vigência do CC/1916 e em virtude do princípio tempus regit actum,
o direito de postular a anulação de negócio jurídico simulado submetia-se ao prazo decadencial de 4 anos previsto no art. 178, § 9º, V, b (embora com equivocada referência à prescrição), contado a partir da data de sua celebração
. Precedente.

7. Sob à égide do Código Civil de 2002, a simulação passou a ser insuscetível de prescrição ou de decadência, por ser causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, que não se convalida (arts. 167 e 169 do CC/2002).

8. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.135.804/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 12/08/2024, DJe de 15/08/2024)

Na sequência, também rechaço o pleito subsidiário formulado pela apelante no sentido de que, se rejeitada a sua tese de “imprescritibilidade” de sua pretensão, deve ser adotado como marco inicial do prazo decadencial o momento em que descobriu o vício, isto é, o ano de 2019, e não 2013.

Muito embora não desconheça o entendimento de que o termo inicial do prazo decadencial, em se tratando de anulabilidade de negócio jurídico, deve coincidir com o conhecimento do fato geral do direito a ser pleiteado (v.g.: STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.418.435/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 18/03/2014, DJe de 26/03/2014), não há como superar o decurso do prazo quadrienal de que trata o art. 178, inciso II, do Código Civil, diante da prova documental de que a autora assinou, no dia 30/07/2014, “Contrato de Comodato de Imóvel Rural” – por ela descrito como “fraudulento”, ou seja, é intuitivo que a autora/apelante – que participou do ajuste na qualidade de “comodatária” – poderia, no mínimo, suspeitar de sua idoneidade por dele figurar a 1ª requerida/apelada Michelly como “comodante” do imóvel rural que alegadamente lhe pertence.

Em suma: seja adotando a data em que se realizou o negócio jurídico (CC, art. 178, II), a saber, agosto de 2013, seja considerando o momento em que a parte autora teve ciência de que o imóvel era formalmente pertencente à 1ª requerida (30/07/2014), já havia decorrido o prazo quadrienal para que fosse postulada a anulação do negócio jurídico.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em
2
% os honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), devendo, todavia, permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Do exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.